Tribunal: TCU
Processo: 032.392/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10306/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.392/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Agenor Mendonca (XXX.451.099-XX); Estevao Valmir Torelly Riegel (XXX.571.990-XX); Francisco Jose Rodrigues de Oliveira Filho (XXX.849.009-XX); Luciana Hoeschl Mendonca Sicone (XXX.759.039-XX); Marcos Antonio Maia (XXX.747.579-XX); Maria de Nazare Farias de Lima (XXX.955.147-XX); Marlene Zannin (XXX.593.849-XX); Raul Chatagnier Filho (XXX.395.807-XX); Sonia Maria de Faria (XXX.899.919-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.